Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-75.2023.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
E M E N T A
CONSUMIDOR E CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VERIFICADA – PLEITO DE DANO MORAL - EXISTÊNCIA DE PROTESTO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE DANO À MORAL DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000870-75.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVINO LEITE DE SOUZA PAIVA - CPF: 944.072.581-87 (APELANTE), INGRID GALVAO MACHADO - CPF: 056.386.621-70 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E CÍVEL
– RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA
- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VERIFICADA – PLEITO DE DANO MORAL - EXISTÊNCIA DE
PROTESTO ANTERIOR
- AUSÊNCIA DE DANO À MORAL DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO DESPROVIDO.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula
385 do
Superior Tribunal de
Justiça.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Divino Leite de Souza Paiva
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara
Única

da Comarca d
e
Guarantã do Norte
,

que julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
Declaratória de I
nexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,

ajuizada
por ele
em desfavor d
e
Colonizadora Sinop
S.A.

E
m suas razões recursais,
o
Apelante

argumenta
a
necessidade de condenar o
Apelado
ao pagamento de indenização por danos morais, ante a
cobrança de dívida quitada.

Afirma que
a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não deve ser aplicada no caso concreto.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
2
16235513
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Divino Leite de Souza Paiva, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por ele em desfavor de Colonizadora Sinop S.A.

Extrai-se da inicial que a
Ação
Declaratória
c/c
I
ndenizatória
foi ajuizada por
Divino Leite de Souza Paiva
,
eis que
,
a
requerid
a
,
Colonizadora Sinop
S.A., teria incluído seus dados em
cadastro
de inadimplentes
indevidamente
.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
, p
rocedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais, a fim de:

(a) DECLARAR a inexistência dos débitos do demandante para com a ré;

(b) DEFERIR a tutela de urgência pleiteada com o fim de DETERMINAR o demandado a proceder com a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida discutida nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa, que desde já arbitro em R$1.000,00 (mil reais).

Por outro lado, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a não comprovação de causa suficiente para entender pela presença de danos a serem mitigados.

Pela sucumbência recíproca, as custas e os honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa serão rateados, sendo devido 5% (cinco por cento) para cada patrono, ficando a parcela que recai sobre a parte autora suspensa devido à concessão da gratuidade de justiça”.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade
de
condenar
a

Apelad
a
em pagamento de indenização por dano moral, em razão
da inscrição indevida em cadastro de inadimplente.

Sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico
relevante
.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”
.

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”
.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior
, enquanto a exclusão do dever de indenizar está
restrita
à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Com efeito, a parte Recorrida é responsável pela inscrição indevida, pois a ela compete zelar pela confiabilidade/veracidade no momento da contratação. Deve evitar eventual falha em seu sistema de cobrança, nos ditames do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14) e a teoria do risco da atividade.

Entretanto, ainda que reconhecida a inscrição indevida nestes autos, não há que se falar em danos morais,
em razão de
existência de
protesto de seus dados em data anterior à negativação ora contestada,
conforme o
Apelado
comprova em documento constante n
o id. 216239676 dos autos eletrônicos
, sendo óbice ao pleito indenizatório em dicção a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Deste modo, é consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, como se afigura o caso em exame, não sofre abalo/prejuízo, excluindo a existência de situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

Não obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte promovente de fazer prova mínima daquilo que alega. Aliás, a prerrogativa conferida de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam demasiado desequilíbrio ao consumidor, o que não é o caso concreto, pois é da parte autora a prova de inaplicabilidade da referida Súmula.

Assim, inexistindo demonstração de que o registro
anterior
é ilegítimo, há óbice ao pleito indenizatório. De forma semelhante,
entendimen
to deste Sodalício
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA EXCLUSÃO DO REGISTRO DO SCPC - PERMANÊNCIA DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA POR 02 ANOS - EXISTÊNCIA DE OUTROS 18 APONTAMENTOS ANTERIORES E CONCOMITANTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A demora na exclusão do apontamento restritivo não configura dano moral quando a quitação do débito ocorreu longo tempo depois da negativação e existiam registros anteriores e concomitantes, supostamente legítimos.

A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações em cadastros de inadimplentes.

(N.U 0003939-40.2016.8.11.0003
, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018,
Publicado
no DJE 20/07/2018)
”.

Forte nessas razões,

NEG
A-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter
inalterada
a sentença proferida pelo juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024